Tribunal: STF
Processo: ARE 1590852
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 4º Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PECULATO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARTICULARES - DESVIO DE VERBAS PROVENIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE REPASSADAS AO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INCORPORAÇÃO DA VERBA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL - IRRELEVÂNCIA - INTERESSE DA UNIÃO - FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - SÚMULA N. 208/STJ – RECURSO DESPROVIDO.1. O fato de a verba ser administrada por Estado membro ou Município não é capaz de retirar da Justiça Federal a competência para o julgamento dos crimes praticados em detrimento de recursos do Sistema Único de Saúde. 2. Independente da modalidade de transferência, seja por intermédio de convênio ou por fundo a fundo, se tratar de repasse a fundo ou a convênio, todos os repasses de recursos federais, no âmbito do Sistema Único de Saúde repassados ao Município estão sujeitos à fiscalização federal, atraindo a incidência do disposto no art. 109, IV, da Carta Magna, e da Súmula 208 do STJ”. 3. Recurso desprovido.” (e-doc. 221, p. 1)

Opostos embargos de declaração (e-doc. 232), foram rejeitados (e-doc. 237).
O recurso extraordinário fundamenta-se na alegação de violação aos artigos 71, 109, incisos I e IV, 196 e 198, §§ 1º e 2º, da Constituição da República (e-doc. 259).
Sustenta o recorrente, em síntese, que a competência para processar e julgar o desvio de verbas do SUS é da Justiça estadual, uma vez que os recursos repassados pela União na modalidade “fundo a fundo” incorporam-se ao patrimônio do município. Dessa forma, inexiste ofensa direta a bens, serviços ou interesses federais .
Ao final, requer:
a) o conhecimento do presente recurso extraordinário, já que atendidos todos  os pressupostos de admissibilidade aplicáveis, sendo a via adequada para  enfrentamento da violação a dispositivo constitucional – artigos 71, 109,  incisos I e IV, 196 e 198, §§ 1.º e 2.º, todos da Constituição Federal;
b) o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão do  Tribunal a quo, reconhecendo-se a competência da Justiça Estadual para  processar e julgar todos os acusados pela prática dos crimes de peculato e  associação criminosa e a acusada Moema pelo crime de falsificação de  documento particular, na ação penal de origem, nos termos acima  apresentados.” (e-doc. 259, p. 17).
Examinados os autos, decido.
A irresignação não merece prosperar.
Colho do acórdão recorrido (e-doc. 221, fls. 12/13):
“Nesta toada, conclui-se que todos os repasses de recursos federais no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, a qualquer dos demais entes, independente da modalidade de transferência (quer seja por intermédio de convênio, quer seja “fundo a fundo”), está subordinada à fiscalização da União, através do Ministério da Saúde e seu sistema de Auditoria, e por conseguinte, há interesse da União, na regularidade do repasse e na correta aplicação desses recursos. 
Para além disso, em virtude do repasse das verbas provenientes da União ser direcionado a fundo municipal, os subsídios não se incorporam no patrimônio do município, uma vez que se tratam de entidades distintas. Não obstante, ainda que houvesse incorporação ao patrimônio ou que o ente federativo tenha autonomia para gerenciar tal verba, é certo que os subsídios são provenientes do Sistema Único de Saúde, o que atrai o interesse da União. 
Destaca-se que as referidas verbas estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Desta forma, diante do interesse da União, aplica-se a Súmula 208, e não a 209 do STJ, subsistindo, assim, a competência da Justiça Federal.”
Tal entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, conforme se observa nos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. VERBAS REPASSADAS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, IV, DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos” (RE 669.952-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016). Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que se refere à origem das verbas, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1367965/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/3/23 - grifei)
“Recurso extraordinário. 2. Ação penal. Crime de peculato, em face de desvio, no âmbito estadual, de dotações provenientes do orçamento da União Federal, mediante convênio, e destinadas ao Sistema Único de Saúde - SUS. 3. A competência originária para o processo e julgamento de crime resultante de desvio, em Repartição estadual, de recursos oriundos do Sistema Único de Saúde - SUS, é da Justiça Federal, a teor do art. 109, IV, da Constituição. 4. Além do interesse inequívoco da União Federal, na espécie, em se cogitando de recursos repassados ao Estado, os crimes, no caso, são também em detrimento de serviços federais, pois a estes incumbe não só a distribuição dos recursos, mas ainda a supervisão de sua regular aplicação, inclusive com auditorias no plano dos Estados. 5. Constituição Federal de 1988, arts. 198, parágrafo único, e 71, e Lei Federal nº 8080, de 19.09.1990, arts. 4º, 31, 32, § 2º, 33 e § 4º. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido, para reconhecer a competência de Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo envolvimento de ex-Secretário estadual de Saúde.” (RE nº 196.982/PR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Néri da Silveira, publicado em 27/6/1997, grifos meus)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente